Tribunal: TJES
Processo: 5000242-75.2025.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-75.2025.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLUCIA CALDEIRA OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000242-75.2025.8.08.0040
ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única
RECORRENTE:
VANDERLUCIA CALDEIRA OLIVEIRA
RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE SITUADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, I, LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência injustificada da autora à audiência de conciliação. Em contrarrazões, pugna o Réu, Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., buscando a retirada de um poste de energia localizado dentro de sua residência, sem custeio por sua parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se a ausência injustificada da Autora à audiência de conciliação, havendo intimação válida de seu patrono, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito e se restou caracterizada violação ao direito de acesso à justiça ou cerceamento de defesa pela não realização de intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, conforme se extrai dos autos, a audiência de conciliação restou designada para o dia 24/04/2025, às 15h30, tendo o Juízo consignado a ausência da parte autora. A Recorrente sustenta que não teria sido intimada para o ato e que seu patrono, apesar de comparecer, não poderia ser responsabilizado pela falta de intimação pessoal da cliente, alegando violação ao art. 67 da Lei 9.099/95.

(6). Todavia, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a intimação da Autora foi realizada na pessoa do advogado constituído, por meio eletrônico, em conformidade com o art. 602 do Código de Normas do TJES, o qual dispõe que, no sistema dos juizados especiais, as intimações às partes representadas por advogado serão feitas na pessoa do patrono e que tal intimação "
será considerada para todos os fins e fases processuais, inclusive para comparecimento em audiências
".

(7). Portanto, não restam dúvidas de que a ausência injustificada da autora à audiência implica a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, sendo certo que a intimação do patrono supre a necessidade de comunicação direta à parte, não havendo nulidade por falta de mandado pessoal quando o advogado foi regularmente intimado.

(8). Ademais, a Recorrente não trouxe justificativa idônea para sua ausência, limitando-se a afirmar que trabalhava na safra de café e que não teria sido intimada pessoalmente, argumento que, à luz do quadro normativo exposto, não é suficiente para afastar a presunção de validade da intimação realizada na pessoa do advogado. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao direito de acesso à justiça.

(9). Nesse contexto, não vislumbrando a existência de justificativa idônea à não participação da Autora, ora Recorrente, na audiência designada, razão pela qual entendo que não merece reparos a r. sentença, devendo ser mantida em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade de justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A intimação válida do advogado constituído, realizada por meio eletrônico em conformidade com o Código de Normas do TJES, supre a necessidade de comunicação pessoal da parte, não comportando nulidade por falta de comunicação pessoal. 2. A ausência injustificada da parte à audiência de conciliação, diante da intimação válida de seu patrono, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito e não configura violação ao direito de acesso à justiça quando a parte não apresenta justificativa idônea para o não comparecimento.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)